Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-71.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA
DO LIMITE LEGAL. IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS SEM
COLIGAÇÃO
PROPORCIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 039ª Zona
Eleitoral de Reserva/PR, que desaprovou as contas de campanha do candidato
e determinou o recolhimento de R$1.125,00 ao Tesouro Nacional.
A decisão foi fundamentada no recebimento de doações financeiras em espécie
acima de R$ 1.064,10, em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não
houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade seria
meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv)
que deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.
A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal
sejam feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e

Num. 44483812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
nominal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
São duas as questões em discussão: i) saber se a identificação do doador afasta
a irregularidade da doação feita em espécie acima do limite legal e a
consequente obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional; ii) saber se o
repasse de material compartilhado, oriundo de recursos do FEFC, vindo de
candidato a cargo majoritário de outra legenda configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por meio de
transferênc

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600250-71.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600250-
71.2024.6.16.0039, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Miguel Celusnhk Fernandes (art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.) Determinou o recolhimento da importância de R$ 1.125,00 (mil e
cento e vinte e cinco reais), identificada como recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §$ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas
eleitorais de Miguel Celusnhk Fernandes, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Progressistas - PP, na Unidade Eleitoral Reserva/PR, desaprovada, tendo em vista o depósito em
espécie realizado no dia 30.09.2024 no valor de R$ 1.125,00, superando o valor máximo permitido
de R$ 1.064,10. Portanto, deve receber o tratamento de recurso de origem não identificada,
devendo ser recolhido ao Tesouro em sua integralidade.). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL CELUSNHK FERNANDES (RECORRENTE)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MIGUEL CELUSNHK FERNANDES
VEREADOR (RECORRENTE)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483812
06/05/2025
13:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44483812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.891

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600250-
71.2024.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MIGUEL CELUSNHK FERNANDES VEREADOR
RECORRENTE: MIGUEL CELUSNHK FERNANDES
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA
DO LIMITE LEGAL. IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS SEM
COLIGAÇÃO
PROPORCIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 039ª Zona
Eleitoral de Reserva/PR, que desaprovou as contas de campanha do candidato
e determinou o recolhimento de R$1.125,00 ao Tesouro Nacional.
A decisão foi fundamentada no recebimento de doações financeiras em espécie
acima de R$ 1.064,10, em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não
houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade seria
meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv)
que deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.
A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal
sejam feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e

Num. 44483812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
nominal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
São duas as questões em discussão: i) saber se a identificação do doador afasta
a irregularidade da doação feita em espécie acima do limite legal e a
consequente obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional; ii) saber se o
repasse de material compartilhado, oriundo de recursos do FEFC, vindo de
candidato a cargo majoritário de outra legenda configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por meio de
transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de garantir a
rastreabilidade dos recursos.
A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o
descumprimento dessa exigência caracteriza recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional,
independentemente da identificação do doador (TRE-PR, PC 0602672-
10.2022.6.16.0000).
O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do
recolhimento, pois a norma eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e
prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha (TSE, AgR-REspe
0601653-41.2018.6.04.0000).
A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de
campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a condição financeira
do doador (TSE, AgR-AI 0601325-56/SC).
O artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos sem
coligação na eleição proporcional. A vedação decorre da Emenda Constitucional
nº 97/2017, que eliminou as coligações em eleições proporcionais e impede a
comunhão de recursos entre partidos distintos.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral, no
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, consolidaram o entendimento de que o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária, é irregular e caracteriza recebimento de recursos de fonte
vedada, ensejando a desaprovação das contas e a devolução ao Tesouro
Nacional..
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44483812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
Tese de julgamento: “1. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
irregularidade insanável, ensejando a desaprovação das contas e a devolução
ao Tesouro Nacional. 2. A identificação do doador não afasta a irregularidade da
doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo obrigatório o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, e 32.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602672-10.2022.6.16.0000, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: 16/12/2022.
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0601653-
41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicação:
11/12/2019.
TSE, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 0601325-56/SC, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicação: 18/06/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MIGUEL CELUSNHK FERNANDES contra a sentença
do Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR, que desaprovou suas contas de campanha nas
eleições municipais de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.125,00 ao Tesouro Nacional,
em razão do recebimento de doações financeiras acima de R$ 1.064,10 em espécie, em
desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente, inconformado com a decisão, alegou, em síntese, que a inconsistência seria de
pequena monta e, por isso, cabível a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A sentença recorrida, por sua vez, estava fundamentada nos seguintes pontos principais: a) A

Num. 44483812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
unidade técnica apontou a existência de depósitos em espécie de um mesmo CPF que
ultrapassaram R$ 1.064,10, contrariando o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b)
Embora tenha ocorrido identificação do doador, a irregularidade persistiu, pois a norma exige que
doações acima desse limite sejam feitas por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal;
c) Diante da infração à norma eleitoral, determinou-se o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 21, § 4º, c/c artigo 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019; d) A irregularidade comprometeu a análise integral das contas, razão pela qual
foram desaprovadas com a necessidade de recolhimento; e) Houve o recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma de material compartilhado,
custeados com recursos da FEFC recebidos pelo candidato a vice-prefeito Alisson Hornung
Martins. Há vedação de transferência de recursos provenientes do FEFC, por candidatos ou
partidos políticos integrantes de uma coligação, a candidatos às eleições proporcionais,
inteligência do art. 17, §2º, da Res.–TSE 23.607
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o recurso, manifestou-se pelo seu desprovimento,
sob os seguintes fundamentos: a) O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece que doações acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas via transferência bancária
ou cheque cruzado e nominal; b) O recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é obrigatório e
decorre expressamente do artigo 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê essa
penalidade mesmo quando há identificação do doador; d) A aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade não pode afastar a obrigação legal de recolhimento, uma vez
que a infração à norma restou cabalmente comprovada.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, as razões recursais não merecem acolhimento.
a) sobre os depósitos em espécie em valor superior a R$1.064,10
O recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, a irregularidade é de pequena monta, razão pela qual as contas deveriam
ser aprovadas com ressalvas.
Todavia, o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 só podem ser realizadas por transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque cruzado e nominal.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.

Num. 44483812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
Além disso, no processo 0602672-10.2022.6.16.0000 restou decidido que, ainda que identificado
o doador, caso a doação tenha sido feita de forma irregular, ela será considerada recurso de
origem não identificada (RONI), devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional, caso tenha havido a
utilização do recurso pelo candidato:
"ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. (...).
[...]
5. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.
6. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
[...]
PRESTACAO DE CONTAS nº060267210, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022.
A impossibilidade de rastreamento da origem dos valores, mesmo quando há a apontamento do
suposto doador, compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e impede a aferição de que tais
recursos são provenientes de fontes lícitas e permitidas.
Portanto, a mera indicação do suposto doador não afasta a irregularidade cometida pelo
recorrente, que recebeu valores em espécie acima do limite legal permitido.
Como se pode perceber, os depósitos foram realizados em espécie e em desacordo com o artigo
21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um procedimento específico a ser cumprido para
o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que dessa
forma está caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.
Com efeito, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, vez que se feitas desse modo é possível
averiguar a origem dos valores, o que não ocorre quando o depósito é feito em espécie, o que
não é sanado pelo mero fato do doador ter condições financeiras para tanto. Impossibilitado ou
dificultado o rastreamento da origem de recursos que ingressaram na campanha eleitoral, está
comprometida a transparência das contas, o que leva à desaprovação ou a aprovação com
ressalvas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO

Num. 44483812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
Nº
28/TSE.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº
30/TSE. D E S P R O V I M E N T O.
(...)
2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas
com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017;
(ii) doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); e
(iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez
centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido devolvida ao
Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.- T S E n º 2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata - R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e nove centavos) -, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.
4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria
nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula nº 24/TSE.
5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto esta Corte propala que "'os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade
das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR-REspe
nº 155-44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR-AI nº 52-66/MT,
Min. Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 1 8 . 6 . 2 0 2 0 ) .
6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade grave, apta a ensejar
a desaprovação das contas" (AgR-AI nº 0601325-56/SC, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente aplicável à situação em exame,
pois, assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não observou o
previsto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que atrai a incidência da
Súmula nº 30/TSE.
7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão recorrida, objetive-se o revolvimento do conjunto fático-

Num. 44483812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
probatório" (AgR-AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.5.2020).
8. Agravo regimental desprovido.
(Agr. Reg. Resp nº 0601653-41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto.) Grifei.
Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem recolhidas ao Tesouro Nacional;
de igual prevê que em caso de utilização desses recursos arrecadados de forma irregular, devem
ser recolhidos também ao Tesouro Nacional.
No presente caso, foram detectadas doações de pessoas físicas e a utilização dos valores pelo
candidato. Dessa forma, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, visto que foram utilizados
durante a campanha.
b) sobre a existência de transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos não coligados
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna
e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por

Num. 44483812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Desse modo, considerando-se o somatório das irregularidades e sua gravidade, incabível a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por MIGUEL CELUSNHK FERNANDES, mantendo-se incólume a sentença que julgou as contas
do candidato como desaprovadas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.125,00 ao
Tesouro Nacional.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44483812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362791900000043426523
Número do documento: 25050613362791900000043426523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:34:12
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600250-
71.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MIGUEL CELUSNHK FERNANDES VEREADOR, MIGUEL
CELUSNHK FERNANDES - Advogado do(a) RECORRENTE: PRISCILA TELCHINSKI - PR121185 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025